Tribunal: TJSP
Processo: 1519078-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Solução condenatória mantida – Presença de duas qualificadoras. Utilização de uma delas para exasperar a pena-base. Possibilidade. Existindo duas qualificadoras, desde que uma seja utilizada como qualificadora do furto, o emprego da outra como circunstância judicial negativa não configura bis in idem; contrariamente, atende ao primado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Solução condenatória mantida – Presença de duas qualificadoras. Utilização de uma delas para exasperar a pena-base. Possibilidade. Existindo duas qualificadoras, desde que uma seja utilizada como qualificadora do furto, o emprego da outra como circunstância judicial negativa não configura bis in idem; contrariamente, atende ao primado maior da Justiça, de se dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere), porquanto, refletindo um plus de reprovabilidade da conduta, não seria nada razoável estabelecer-se aqui a reprimenda como se houvesse apenas uma qualificadora, hipótese esta em que resultariam inobservadas a necessidade e a suficiência à reprovação e prevenção do crime (art.59, in fine, do CP) – Decote da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, II, "j"), na medida em que indemonstrado nos autos que os réus se valeram de tal situação para a prática do delito, inexistindo, assim, nexo entre a situação de calamidade e a perpetração criminosa – Malgrado a sanção corporal não exceda a 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "c", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Diante da desfavorabilidade considerada na pena-base e da reincidência, descabe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP) e, ainda, o sursis penal (art. 77, I e II, do CP), este último também em face do quantitativo sancionatório (CP, art. 77) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.